Tribunal: TJMT
Processo: 0011176-66.2016.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011176-66.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), SANTA HELENA SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.581.736/0001-66 (EMBARGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ELIO ADANIR GIONGO - CPF: 224.292.719-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY GUSTAVO GIONGO - CPF: 040.580.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CARLOS GIONGO - CPF: 681.561.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISNEI JOSE GIONGO - CPF: 032.510.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (EMBARGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), SANTA HELENA SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.581.736/0001-66 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM INCIDÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO JULGADO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE
.

É de se acolherem os embargos declaratórios, quando constatar omissão existente no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 36276961, opostos por SANTA HELENA SEMENTES LTDA, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega a existência de omissão, uma vez que a embargada não comprovou a sua posse sobre o imóvel objeto do litígio, tendo desistido da oitiva de testemunhas nesse sentido, requisito necessário para viabilizar a interposição dos embargos de terceiro, o que não foi apreciado por esta C. Câmara.

Aduz, ainda, que não foi apreciado por esta C. Câmara, a não-inclusão do executado Elio A. Giongo, no polo passivo dos embargos de terceiro, tendo em vista que estes foram propostos na vigência do CPC de 2015, o qual expressamente prevê no art. 677, §4o do CPC, a obrigação do executado integrar o polo passivo dos embargos de terceiro.

Afirma que não fora apreciado, a questão da lei vigente na época dos atos praticados no processo de execução, em especial quanto à exigência, ou não, do registro da penhora para caracterizar a boa fé do adquirente e o entendimento vigente à época da sua prática, o que redundaria afronta a súmula no 375 do STJ, a qual dispõe que a fraude à execução deve ser declarada em caso de registro da penhora ou de prova da má-fé.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, se manifestou no id. 37403993.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado, razão pela qual passo a saneá-lo, ficando as razões aqui esposadas, aderida e compartimentada ao acórdão embargado, como se fosse o julgamento do recurso.

Da ausência de comprovação da posse da embargada, sobre o imóvel objeto do litígio.

Restou demonstrada a posse, por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 23.10.2013 (id. 31431465) que a embargada é possuidora do imovel (Imovel Rural descrito na CRI da comarca de Sapezal de n° 701 com área de 157,3 hectares), adquirido de ELIO ADANIR GIONGO e sua esposa ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO.

Posteriormente, a embargada procedeu com a escrituração do referido imóvel, conforme se verifica na matrícula, confira-se:

Assim, como promissária compradora do imóvel e na condição de Embargante de Terceiro adquirente de boa-fé, faz jus, nos termos do artigo 674 do CPC, ao desfazimento da ameaça da constrição de seu imóvel, qual seja, ao ato de penhora exarada nos autos da ação executiva:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

(...)

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

Ademais, cumpre repisar que a implementação da posse independe do fato do adquirente de boa-fé passar a residir no imóvel, mas que tão somente tome posse do mesmo, dando a ele a destinação que melhor lhe convir, caracterizando a hipótese da posse indireta.

Nesse sentido, a súmula no 84 do STJ concede ao promitente comprador que não tenha efetuado o registro, direitos semelhantes ao do possuidor de fato, ao permitir que ele interponha Embargos de Terceiro para proteger o imóvel do chamado esbulho judicial:
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
.

Da violação a súmula 375 do STJ.

Para se configurar fraude à execução, é necessária a comprovação de três requisitos a saber:
1-)
de que tenha havido a citação válida do devedor;
2-)
de que haja registro da penhora do bem alienado;
3-)
que seja provada a má-fé do terceiro adquirente, sendo do credor o ônus da prova de que este último tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

Nesse aspecto, tanto o Julgador singular, como este Relator, não vislumbrou a existência dos requisitos acima elencados. É importante, ainda, mencionar que a Embargante/Apelada pagou pelo imóvel, configurando o negócio jurídico pactuado.

Dessa feita, para configurar fraude à execução, é preciso que a alienação tenha ocorrido depois da citação do devedor. Também deve ser observado o disposto na Súmula no 375 do STJ, que condiciona o reconhecimento da fraude ao registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente.

O art. 792 do Código de Processo Civil ainda estabelece que:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Quando em vigor o Código de 1973, eis o que dispunha o art. 593 do revogado CPC:

Art. 593. Considera-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens:

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;

II – quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;

III - nos demais casos expressos em lei.

Conforme se infere do processo de execução apenso (cód. no 132888), o executado Elio Adanir Giongo foi citado em 17.08.2011, sendo que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado em data posterior, ou seja, em 23.10.2013 e registrado na matrícula em 31.10.2013, o que demonstra que o executado tinha conhecimento da existência do processo de execução.

Quanto ao inciso I do art. 593 do Código de Processo Civil de 1973, então em vigor, não restou caracterizada a hipótese legal, pois não foi averbada a existência da ação de execução na matrícula do imóvel e nem da penhora, sendo que esta sequer foi deferida.

Ademais, a ausência de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a inexistência de registro da penhora do bem alienado também afastam a presunção de má-fé da parte Embargante\Apelada, nos termos da Súmula no 375 do STJ.

Dessa forma, não existindo prova da suposta fraude, não há como se dar guarida às alegações da Embargada/Apelante, sendo descabida a pretensão de reforma da sentença proferida.

Da obrigatoriedade de inclusão do executado Elio A. Giongo, no polo passivo dos embargos de terceiro.

Data vênia a assertiva da empresa recorrente, entendo que a obrigatoriedade não se estende a todos as situações, como no caso presente, mas sim para as hipóteses em que tenha sido caracterizada simulação e fraude, ou seja, má-fé do alienante e do comprador, a fim de prejudicar o credor, o que, a toda evidência, não restou demonstrado.

Pelo exposto,
ACOLHO

EM PARTE
os presentes embargos de declaração, para adequar\complementar o acórdão embargado, examinando os pontos omissos, conforme acima, todavia, permanecendo incólume o resultado final do apelo.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021